Tribunal: TJDFT
Processo: 0750208-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. GENITOR QUE MORA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. MATÉRIA QUE NECESSITA DE AMPLA COGNIÇÃO. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o Juiz pode deferir, liminarmente ou no curso da ação, a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Tratando-se de questão relativa à guarda de filho, a primazia dos interesses a serem confrontados deve ser daqueles que visem assegurar o bem-estar do adolescente. Os conflitos internos envolvendo o adolescente, sua irmã gêmea e a própria genitora são significativos, mas não podem conferir o alicerce necessário para, nesse momento, modificar a guarda unilateral em favor do genitor que reside em outro Estado da Federação e sequer teve a oportunidade de ser ouvido ainda. A avaliação quanto ao melhor interesse do adolescente é matéria que exige ampla dilação probatória, assegurados a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento.